Tribunal: TJSP
Processo: 1001588-06.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESPESA DE CONDOMÍNIO QUITADA - COBRANÇA INDEVIDA - PROTESTO IRREGULAR - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM BEM FIXADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A fixação de indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com o prudente discernimento do julgador a fim de que seja feita a devida justiça, sem perder de vista a capacidade

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESPESA DE CONDOMÍNIO QUITADA - COBRANÇA INDEVIDA - PROTESTO IRREGULAR - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM BEM FIXADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A fixação de indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com o prudente discernimento do julgador a fim de que seja feita a devida justiça, sem perder de vista a capacidade econômico-financeira do ofensor, evitando o excesso e o incompossível material".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001588-06.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO PAULO, é apelado ODILHA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-06.2019.8.26.0084
SMT
APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO PAULO.
APELADA: ODILHA LOPES.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: EGON BARROS DE PAULA
ARAÚJO.
COMARCA: CAMPINAS.
EMENTA:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESPESA
DE
CONDOMÍNIO
QUITADA
-
COBRANÇA INDEVIDA - PROTESTO
IRREGULAR - DANOS MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM
BEM FIXADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.
A fixação de indenização por danos
morais deve ser realizada de acordo
com o prudente discernimento do
julgador a fim de que seja feita a
devida justiça, sem perder de vista a
capacidade econômico-financeira do
ofensor, evitando o excesso e o
incompossível material".

V O T O No 32.374
Ação de indenização por danos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-06.2019.8.26.0084
SMT materiais e morais, fundada em condomínio, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 399/403, cujo
relatório adoto.
Inconformado, apela o condomínio-
réu. Após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em
apertada síntese, que não há prova de que a apelada tenha
efetuado o pagamento da taxa condominial, vencida em
06/09/2018,
em
duplicidade,
na
medida
em
que
o
adimplemento ocorreu somente por meio do boleto emitido pelo
Cartório de Protestos. Busca, por isso, a reforma do decisum.
Recurso respondido e preparado.
É o relatório.
1)
A
presente
apelação
é
processada no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do
CPC.
2) Tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-06.2019.8.26.0084
SMT
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Extraio da decisão combatida o
seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar
repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, verbis:
“... os réus não negam que a demandante, mesmo tendo
atrasado a quitação da prestação condominial em questão
(de
agosto/2018),
acabou
pagando
a
parcela
aos
10/09/2019 e, mesmo depois de tal pagamento, continuou
sendo cobrada indevidamente pela mesma prestação.
A contestação da parte ré diz que houve um pagamento
indevido, posteriormente estornado, feito por um condômino de outra unidade, que foi lançado
indevidamente em favor do apartamento da autora; mas
não nega que, mesmo em outro momento, a demandante
efetivamente pagou a parcela em questão e mesmo assim
foi, em data posterior ao efetivo pagamento, cobrada
indevidamente, por mais de uma vez.
No caso, o documento invocado na contestação (aquele de
p. 26) sequer comprova que, em algum momento, a parcela
da autora foi paga por condômino de outro apartamento; e,
como
dito
acima,
mesmo que tenha ocorrido tal
pagamento indevido (por terceiro) e posterior estorno, os
réus não negam que a própria demandante também veio a
pagar
sua
parcela
devida
(de
agosto/2018)
e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-06.2019.8.26.0084
SMT
posteriormente seguiu sendo cobrada, quando já não
havia mais débito em aberto.
Assim, não havia razão para encaminhamento, pelos réus,
do nome da autora ao cartório de protestos.
Contudo, é de se observar que, segundo as alegações da
própria demandante (fls. 392, 2o destaque em amarelo, e
em toda a petição inicial), seu nome não chegou a ser
efetivamente protestado (logo, se presume que não foi
incluído em cadastros de devedores), pois a autora, ao
receber a notificação do cartório de protestos, efetuou o
pagamento da quantia cobrada (pp. 27/28), de maneira que
evitou o referido protesto.
Nessa situação (sem consumação do gravame do
protesto), no entender deste Juízo cabe indenização por
danos morais, mas em quantia modesta (bem abaixo
daquela postulada na petição inicial), pelas insistentes
cobranças indevidas (pp. 26 e 27), que persistiram mesmo
após as trocas das mensagens eletrônicas de pp. 18/25”
(cf. fls. 401/402).
Ressalto, de início, a ocorrência de
erro material, pois, na realidade, a quitação da prestação
condominial em discussão (agosto/2018) foi realizada em
10/09/2018 e não em 10/09/2019, como constou na sentença.
Com efeito, a autora demonstrou a
o pagamento da cota condominial, com vencimento em
06/09/2018, em data de 10/09/2018 (cf. fl. 26).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-06.2019.8.26.0084
SMT
Sucede que, mesmo ciente do
pagamento o condomínio encaminhou o boleto a protesto,
tendo a apelada efetuado o pagamento da quantia de R$
628,23 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos)
no 3° Tabelião de Protesto de Letras e Título de Campinas (fl.
27), de modo a evitar a lavratura do ato notarial, fazendo jus,
portanto, a devolução das quantias cobradas indevidamente,
na forma preconizada pelo decisum.
Como corolário, se a apelada nada
devia ao condomínio, o dano moral advindo do protesto
irregular é incontroverso, sendo perfeitamente cabível o pleito
de indenização por dano moral uma vez que o réu, mesmo
ciente do pagamento da taxa procedeu a cobrança de débito
inexistente, constrangendo a autora.
O sentimento de bom pagador,
evidentemente, é de revolta e de repulsa à cobrança indevida,
agravada pela iminência de lavratura do ato notarial. Isso já é
suficiente para o reconhecimento do direito à indenização por
dano moral, que nasce do próprio ato. Nada é necessário
provar. O dano ocorre in re ipsa.
Em
consonância
com
a
jurisprudência predominante do E. Superior Tribunal de Justiça
"não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-06.2019.8.26.0084
SMT
de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado
em conta, também, à míngua de requisitos legais, a
capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias
concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano" (REsp.
n° 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).
Na mesma diretriz, verbis:
"1. O valor da indenização por danos
morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla
finalidade da condenação, qual seja, a
de punir o ato ilícito cometido e a de
reparar o sofrimento experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito"
(AgRg.
no
AgRg.
no
AREsp.
no
416.491/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/05/2016).
Sopesadas as circunstâncias que
envolvem o caso concreto, quais sejam, a natureza do fato, o
grau de culpabilidade da ré e a capacidade econômica das
partes, tenho para mim que a quantificação reparatória,
estipulada em R$ 1.000,00 (mil reais), com atualização
monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), mostrou-
se adequada porque o protesto não chegou a se consumar.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-06.2019.8.26.0084
SMT
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ao patamar de 12% (doze por cento), a teor do disposto no art.
85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica